Tribunal: TJMT
Processo: 0002492-77.2019.8.11.0046
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0002492-77.2019.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MICAELI CRISTINA BARBOZA - CPF: 060.516.951-92 (VÍTIMA), EDVAN DOS SANTOS VIEIRA - CPF: 047.996.373-80 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA PARA CONDENAÇÃO E SUBTRAÇÃO NÃO PRECEDIDA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA – PEDIDO ABSOLVIÇÃO, SUBSIDIARIAMENTE DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA FURTO – SUBTRAÇÃO DE CELULAR – AMEAÇA COM FACA – PALAVRA DA VÍTIMA E CONFISSÃO DO APELANTE NA FASE EXTRAJUDICIAL – DEPOIMENTO DE POLICAL EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – DECLARAÇÃO POLICIAL VÁLIDA – JULGADOS DO TJMT – EMPREGO DE FACA PARA AMEAÇA ENFATIZADA PELA VÍTIMA E CONFIRMADA PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO – NÃO JUSTIFICÁVEL – PREMISSA DO TJMT –
RECURSO DESPROVIDO.

Não se desqualifica as declarações prestadas por policial “
apenas por conterem, em determinados pontos, relatos de ‘ouvir dizer’ (hearsay testimony) porque cabe ao julgador conferir a esses elementos probatórios o valor que porventura merecerem no contexto dos autos”
(TJMT, RSE NU 1018669-43.2019.8.11.0000).

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresenta-se idôneas para fundamentar a condenação (TJMT, AP no 142679/2017; NU 0007115-41.2011.8.11.0055), ainda mais se corroborada pela confissão extrajudicial do apelante e pelas declarações uníssonas do policial militar que o prendeu em flagrante (TJMT, Enunciado Criminal 8).

“Não há [...] falar em absolvição por insuficiência probatória quando a materialidade e a autoria do delito de furto estão devidamente comprovadas nos autos por meio do depoimento firme e coerente do policial que efetuou a prisão em flagrante, em consonância com a palavra da vítima e demais provas dos autos, especialmente a confissão da prática delitiva pelo réu[...].”
(TJMT, NU 0011523-81.2015.8.11.0040)

M
ostra-se injustificável
“o pleito de
desclassificação
do crime de
roubo
para o delito de
furto
porquanto comprovado nos autos que o acusado, mediante grave ameaça apontou uma
faca
”
(TJMT, NU 0000783-34.2019.8.11.0037; NU 0002871-92.2019.8.11.0086).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0002492-77.2019.8.11.0046 -
COMARCA DE COMODORO

APELANTE(S):

EDVAN DOS SANTOS VIEIRA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por EDVAN DOS SANTOS VIEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Comodoro, nos autos da ação penal (Código 136572), que o condenou por roubo a 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída a pena corporal por restritivas de direitos – art. 157,
caput,
do CP– (ID

75667978).

O apelante sustenta que: 1) não há prova para condenação, pois o
“único relato da infração advém da vítima
”, sendo que a testemunha ouvida em Juízo apenas o reproduziu; 2) a subtração não foi “
precedida de violência ou grave ameaça
” para se configurar o roubo.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificado o roubo para furto (ID 76567996/ID 76567998).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE COMODORO pugna pelo desprovimento (ID 76568452/ID 76568453).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Acusado condenado nas sanções do artigo 157, caput, do CP – Recurso da Defesa – Busca a absolvição do acusado do crime de roubo e, subsidiariamente, a desclassificação do crime para o delito de furto – Alegações improcedentes –Autoria e materialidade – Caderno processual firme no sentido de apontar a prática do crime ao réu - Confissão extrajudicial aliada aos depoimentos da vítima, que o reconheceu como autor do delito, bem como dos policiais militares, tanto na Delegacia como em Juízo – Comprovado nos autos que durante a subtração existiu o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, não há como desclassificar o crime para furto – Pelo desprovimento do recurso.”
(Roosevelt Pereira Cursine, procurador de Justiça – ID 80377977)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 13 de maio de 2019, por volta das 23 horas, no estabelecimento comercial denominado “Bar da Alice”, localizado à Avenida Prefeito Valdir Mazutti, bairro Nova Vacaria, em Comodoro/MT, EDVAN DOS SANTOS VIEIRA subtraiu, para si e com ânimo de assenhoreamento

definitivo, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca (faca), coisa alheia móvel, consistente em um aparelho celular modelo J6, marca Samsung, de cor preta,

avaliado em R$ 300,00 (trezentos reais) [...], de propriedade da vítima Micaeli Cristina Barbosa.

Conforme apurado no presente caderno inquisitorial, na data dos fatos, EDVAN encontrava-se no estabelecimento comercial suso mencionado, que é administrado por Micaeli. Em dado momento, o denunciado solicitou uma faca à vítima, sob o pretexto de que a usaria para cortar um limão.

Na sequência, a vítima cortou o limão e deixou a faca em cima de uma geladeira. Ato contínuo, o denunciado se apossou do objeto cortante e, mediante grave ameaça, exigiu da ofendida a entrega de seu aparelho celular, tendo prenunciado que “isso aqui é assalto”.

Estando intimidada e impossibilitada de oferecer resistência ante a grave ameaça que lhe era imposta pelo denunciado, acabou a vítima Micaeli por entregar lhe o seu aparelho celular.

A partir daí, já na posse do bem subtraído, EDVAN empreendeu fuga do local. No dia seguinte, ao avistar EDVAN, a vítima acionou a Polícia Militar, que, por sua vez, deslocou-se imediatamente até o local [...].”
(Luiz Eduardo Martins Jacob Filho, promotor de Justiça - ID 76565555)

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...] Durante a instrução processual, a testemunha/policial MICHELL NOGUEIRA SANTOS, narrou que: [...].

A vítima e o acusado, em sede policial assim aduziram, respectivamente:[...].

De se ver as claras, portanto, a certeza do cometimento do crime pelo acusado, isso porque, os depoimentos acima reportados são uníssonos em apontar o denunciado como o autor do delito, de modo que não há como se dar credibilidade a versão sustentada pela defesa, de desclassificação ou absolvição.

Ademais, inexistem nos autos da ação penal, provas, ainda que indiciárias, de que tenham a testemunha e vítima, vindo em Juízo imputar falsa e injustamente a autoria de crime ao denunciado.

Portanto, afasto a tese defensiva de ausência de provas suficientes para embasar a condenação do acusado, bem como a de que o mesmo não concorreu para o crime, posto que sua conduta, conforme restou provado nos autos, se coaduna perfeitamente com o preceito apresentado na denúncia, vez que as provas documentais e testemunhais dão conta da consumação do delito.

Posto isso, no caso sub judice, não há qualquer elemento nos autos que coloque em dúvida a autoria delitiva. Ao contrário, todas as provas produzidas fornecem a certeza necessária para que se considere o réu como autor do delito em testilha.

Sendo assim, verificando que os elementos indiciários atinentes à autoria delitiva suscitados no âmbito investigativo restaram completamente evidenciados no âmbito judicial, a condenação é medida escorreita, eis que respaldada em seguros elementos de provas, já submetidos ao crivo dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

DISPOSITIVO

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado manifesta na denúncia para CONDENAR o réu EDVAN DOS SANTOS VIEIRA, qualificado nos autos, as penas do art. 157, caput, do Código Penal.”
(Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior, juiz de Direito – ID 76567978)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Termo de Avaliação Indireta (ID 76565563), bem como pela a prova oral colhida [confissão do apelante e depoimento da vítima e testemunhas], os quais não sofreram qualquer impugnação.

Em sede policial, colheram-se os depoimentos Michell Nogueira Santos e Alyson Cleyton Ramos, policiais militares (ID 76565556 – fls. 3/7), Micaeli Cristina Barbosa, vítima (ID 76565557- fls.1/2) e o interrogatório EDVAN DOS SANTOS VIEIRA, apelante (ID 76565557- fls. 5/6).

Em Juízo, foi ouvido o policial militar Michell Nogueira Santos e decretada a revelia do apelante por não ter comparecido ao ato, embora devidamente intimado (ID 76567959, ID 76565598 e Relatório de Mídias - ID 76568455).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 13.5.2019, por volta das 23h, no estabelecimento comercial denominado “Bar da Alice”, localizado na Avenida Prefeito Valdir Mazutti, Bairro Nova Vacaria, na Cidade de Comodoro/MT, o apelante EDVAN DOS SANTOS VIEIRA subtraiu, mediante grave ameaça exercida com uma faca, o celular modelo J6, marca Samsung, de cor preta,

avaliado em R$ 300,00 (trezentos reais), da vítima

Micaeli Cristina Barbosa (excerto da denúncia – ID 76565555);

- Micaeli Cristina Barbosa [vítima], na fase policial, relatou que estava no estabelecimento comercial onde trabalha e o apelante lhe pediu uma faca para cortar um limão; pegou uma faca, partiu o limão para ele e a colocou em cima da geladeira, na sequência, o apelante “
foi até onde estava a faca e anunciou o roubo
”, falou “
isso aqui é um assalto
” e “
apontou a faca”
; falou não ter dinheiro e o mesmo lhe disse: “
não quero dinheiro, quero seu celular
”; pegou o celular e saiu do local (ID 76565557- fls.1/2);

- EDVAN DOS SANTOS VIEIRA [apelante], perante autoridade policial, admitiu o roubo e esclareceu que pegou uma faca no “Bar da Alice” e subtraiu o celular; o qual vendeu, na mesma data [13.5.2019], em frente ao ponto de táxi, por R$ 40,00 (quarenta reais); que ofereceu para um rapaz que estava no local
;
afirmou, ainda, que não formatou o celular e usou o dinheiro
“para ingerir bebida alcoólica
”

(ID 76565557- fls. 5/6);

- Michell Nogueira Santos [policial militar], em ambas as fases da persecução penal, afirmou que a vítima acionou a polícia militar, em razão de ter encontrado o apelante em frente ao estabelecimento Elétrica União, no dia 14.5.2019, e nessa oportunidade lhe relatou que o seu celular tinha sido roubado por ele na data anterior [13.5.2019] e que ele “
entrou no bar e, com uma faca, a ameaçou, levando o aparelho”;
elucidou, ainda, que o apelante lhe “
confessou ter praticado o crime, narrando que entrou no local (bar), chegou no balcão e pegou o celular da vítima, bem como que estava com uma faca nas mãos, tendo sido este, seu primeiro crime, bem como, ainda, que teria vendido o celular e informou quem foi o comprador”

(ID 76565556- fls. 6/7 e

Relatório de Mídias - ID 76568455).

- Pois bem.

A forma de execução do roubo, qual seja, abordagem dentro do estabelecimento comercial, exigindo entrega do celular, mediante grave ameaça consubstanciada na posse de uma faca, foi descrita, na fase policial, pela vítima Micaeli Cristina Barbosa, sem qualquer hesitação ou demonstração de incerteza, bem como pelo apelante

EDVAN DOS SANTOS VIEIRA. Esses depoimentos [da vítima e apelante] estão corroborados, em Juízo, pela declaração da testemunha Michell Nogueira Santos, policial militar.

Anote-se que a pontual divergência entre o depoimento da vítima
[
Micaeli Cristina Barbosa], no sentido de que o apelante pegou a faca que estava sobre geladeira para realizar o roubo, e a declaração do policial militar [Michell Nogueira Santos], em Juízo, o qual relata ter o apelante entrado no bar e com uma faca subtraído o celular, não conduz a desconstituição da prova, notadamente frente à confissão do apelante de que pegou a faca no próprio estabelecimento comercial para a subtração do celular (ID 76565557- fls. 5/6).

Outrossim, não se desqualifica as declarações prestadas por policiais “
apenas por conterem, em determinados pontos, relatos de

‘ouvir dizer’ (hearsay testimony),

porque cabe ao julgador conferir a esses elementos probatórios o valor que porventura merecerem no contexto dos autos
” (TJMT, RSE NU 1018669-43.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto –

Segunda Câmara Criminal –

21.5.2020).

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresenta-se idôneas para fundamentar a condenação (TJMT, AP no 142679/2017 - Primeira Câmara Criminal - 2.3.2018; NU 0007115-41.2011.8.11.0055 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 12.2.2020), ainda mais se corroborada pela confissão extrajudicial do apelante e pelas declarações uníssonas do policial militar que o prendeu em flagrante (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Não há [...] falar em absolvição por insuficiência probatória quando a materialidade e a autoria do delito de furto estão devidamente comprovadas nos autos por meio do depoimento firme e coerente do policial que efetuou a prisão em flagrante, em consonância com a palavra da vítima e demais provas dos autos, especialmente a confissão da prática delitiva pelo réu[...].”
(NU 0011523-81.2015.8.11.0040 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 25.2.2021)

Quanto ao emprego de violência e/ou grave ameaça, a vítima enfatizou, perante o delegado de Polícia, que o apelante utilizou uma faca para ameaça-la, ocorrência corroborada pelo conjunto probatório [confissão do apelante e testemunhal].

Por efeito,
mostra-se injustificável
“o pleito de
desclassificação
do crime de
roubo
para o delito de
furto
porquanto comprovado nos autos que o acusado, mediante grave ameaça apontou uma
faca
”
(TJMT, NU 0000783-34.2019.8.11.0037 e

NU 0002871-92.2019.8.11.0086 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 12.3.2020 e 16.11.2020).

Assim, afiguram-se impertinentes as pretensões absolutória e desclassificatória.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021